Tribunal: TJBA
Processo: 0512676-66.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512676-66.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SINARA MACEDO DE ANDRADE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. DIREITO A SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENT
OS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE.
BEM JURÍDICO TUTELADO VIDA.
IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO DE RISCO. SOPESAMENTO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONTITUCIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

O acesso à saúde é um direito público subjetivo do indivíduo, competindo a todos os entes federados, União Federal, Estados e Municípios, promovê-lo de forma solidária, conforme disposto no art. 23, II, da CF. Preliminar de incompetência rejeitada.

Sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, no que tange à saúde, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, e cabendo a parte autora escolher contra quem litiga, impõe-se à rejeição das tese de chamamento da União ao processo e consequente deslocamento de competência para julgar o feito.

Há um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Sopesando os dois valores, o direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, inclusive em detrimento de questões meramente administrativas, como a suposta necessidade de cadastramento do paciente no SUS.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo Estadual o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Se Administração Pública não vem cumprindo seu dever constitucional de fornecer o tratamento integral ao paciente necessitado, conforme prescrição médica, nada obsta que o Judiciário a obrigue em cumprir tal encargo, o que não significa dizer que se esteja ofendendo o princípio da separação dos poderes.

Pelos documentos acostados, restou cabalmente demonstrada a necessidade do tratamento do Autor com o medicamento prescrito.

A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial dos direitos fundamentais, a fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais, núcleo este que impõe a atuação Estatal em prol dos direitos fundamentais, conforme presente caso.

Forçoso concluir que constitui afronta ao direito do paciente a negativa do Poder Público fornecer medicamentos para tratamento especializado, da qual não dispõe de recursos para pagar, sob pena de clara ofensa às regras constitucionais vigente
s.

A alegação de "cláusula da reserva do possível" que se assenta na ideias de que a obrigação impossível não pode ser exigida e está intimamente ligada à insuficiência de recursos públicos não pode ser oposta às garantias fundamentais, aos direitos à vida e à saúde.

O orçamento público permite contingenciamento de verbas para necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, motivo pelo qual não há que se falar em violação da igualdade e o da supremacia do interesse público.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, vide Súmula 421.

Embora o art. 134, § 2º, da CF, assegure a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas dos Estados, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0512676-66.2017.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, onde figuram como Remetente - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, Apelante, o ESTADO DA BAHIA e como Apelada, SINARA MACEDO DE ANDRADE SILVA representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação cível e, em sede de reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2